Tribunal: TJSP
Processo: 1018477-84.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de procedência – Reforma parcial – Depósitos realizados em caixa eletrônico por meio de envelopes - Ausência de prova de que os envelopes estavam vazios – Estornos indevidos - Responsabilidade objetiva do prestador de serviço – Restituição dos valores estornados determinada acertadamente - Inobservância da narrativa da autora

Ementa:
AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de procedência – Reforma parcial – Depósitos realizados em caixa eletrônico por meio de envelopes - Ausência de prova de que os envelopes estavam vazios – Estornos indevidos - Responsabilidade objetiva do prestador de serviço – Restituição dos valores estornados determinada acertadamente - Inobservância da narrativa da autora de fato apto a ensejar a reparação por danos morais – Preliminar rejeitada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000031041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018477-84.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelada VIVIANE BORGES D'AVILA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria de votos, rejeitada a preliminar, deram provimento parcial ao recurso.
Vencidos o 3o Desembargador que declara voto e o 4o Desembargador que davam
provimento ao recurso.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS,
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 39809
APELAÇÃO CÍVEL No 1018477-84.2019.8.26.0003
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : ALESSANDRA LAPERUTA NASCIMENTO ALVES DE
MOURA
APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
APELADA: VIVIANE BORGES D'AVILA
COMARCA : SÃO PAULO
AÇÃO
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de
procedência – Reforma parcial – Depósitos realizados em
caixa eletrônico por meio de envelopes - Ausência de prova
de que os envelopes estavam vazios – Estornos indevidos -
Responsabilidade objetiva do prestador de serviço –
Restituição
dos
valores
estornados
determinada
acertadamente - Inobservância da narrativa da autora de
fato apto a ensejar a reparação por danos morais –
Preliminar rejeitada – Recurso provido em parte.
1) Cuida-se de ação de restituição de valores c/c
indenização por danos morais julgada procedente pela r. sentença de fls.
156/160, cujo relatório se adota.
Apela o réu (fls. 162/169).
Alega que não havia nenhum valor dentro dos envelopes
levados a depósito, não tendo havido irregularidade nos estornos.
Sustenta
que
estão
ausentes
os
requisitos
da
responsabilidade civil, sendo descabido o pleito de indenização por danos
morais.
Afirma que estão ausentes os pressupostos para a inversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do ônus da prova.
Diz que, “considerando que não existem valores no
envelope e que, ao contrário do que restou consignado na r. sentença, o
Banco Apelante comprovou tal fato, não há que se falar em falha no serviço
prestado ou em prática de ato ilícito a justificar a condenação imposta, sendo
patente a necessidade de reforma da decisão” (sic).
Contrarrazões às fls. 192/202, com alegação de afronta ao
princípio da dialeticidade.
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 214/215).
O apelante se opõe ao julgamento virtual (fls. 217).
A apelada se manifestou às fls. 220/221, alegando que não
se opõe ao julgamento virtual. Alega, ainda, que “A recorrente, por meio de
oposição ao julgamento virtual, assim age em razão da pandemia Covid-19,
visando protelar o feito, haja vista a falta de previsão para a realização do
julgamento presencial, medida absolutamente reprovável e que atrai as
punições decorrentes da inobservância do art. 77 do CPC”. Requer que “sejam
riscados dos autos os memoriais constantes da petição de fls. 217” (sic).
É o relatório.
2) Trata-se de ação proposta por Viviane Borges D'Avila em
face de Itaú Unibanco S/A, em que a autora alega que é correntista do réu e
que no dia 05/02/2019, através de um portador de sua confiança, realizou dois
depósitos em sua conta, sendo um no valor de R$ 2.600,00 e outro de R$
3.000,00. Diz que no dia seguinte constatou o estorno de tais valores, sendo
informada pela casa bancária que os envelopes, utilizados para realizar os
depósitos, estavam vazios. Sustenta que houve a negativa do réu em fornecer
as imagens das câmeras, no momento dos depósitos e da abertura dos
envelopes, tendo a autora ajuizado uma ação de produção antecipada de
provas (no 1005974-31.2019.8.26.0003), mas o requerido forneceu apenas as
imagens de duas câmeras que comprovam que o portador teria efetuado os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dois depósitos, não apresentando as imagens da retirada dos envelopes e seu
trânsito até o local em que fora constatada a inexistência de notas. Requer a
condenação do réu na restituição dos valores estornados de sua conta
corrente, bem como na reparação dos danos morais sofridos.
A r. sentença julgou procedente a demanda para condenar o
réu a restituir os valores estornados da conta corrente da autora, assim como
no pagamento de R$ 1.500,00, a título de danos morais.
Daí o presente recurso de apelação.
De início, anota-se que o art. 1.010, inciso III, do CPC restou
suficientemente atendido. Inexistindo violação ao princípio da dialeticidade, fica
rejeitada a preliminar arguida nas contrarrazões de apelação.
Com efeito, a relação jurídica entre as partes está regida
pelo Código de Defesa do Consumidor.
Dispõe o art. 14, “caput”, do Código de Defesa do
Consumidor:
“Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos.”
Portanto, a responsabilidade dos fornecedores, em casos de
operações fraudulentas, é objetiva e decorre do risco da atividade
desenvolvida por eles, consoante dispõe o art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor.
Este entendimento está consolidado na Súmula 479 do
C.STJ, que preceitua: “As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados
por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Cabe observar que questão envolvendo fraude praticada por
terceiros em detrimento de consumidores já foi objeto de recurso repetitivo,
como se verifica a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO
CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS
CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
FORTUITO
INTERNO.
RISCO
DO
EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou
delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
contracorrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização
de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial
provido” (REsp no 1.197.929-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
12/09/2011, STJ).
Quando o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço,
o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pode se
eximir de sua responsabilidade, nos termos do parágrafo 3o, incisos I e II, do
art. 14 do CDC.
Não há dúvida alguma que a autora tem o direito à inversão
do ônus da prova, posto que sua hipossuficiência em face da parte contrária é
evidente, a teor do artigo 6o, inciso VIII, do CDC.
Segundo LUIZ ANTONIO RIZZATTO NUNES, “A inversão
do ônus da prova não se faz de forma automática e sim mediante critério do
Juiz, desde que verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele
hipossuficiente, em linha que se apura 'segundo as regras ordinárias da
experiência'. É a inversão submetida à faculdade do Juiz e mediante a
existência de pressupostos, os quais se examinam dentro do critério judicial e
da experiência comum” (O Código de Defesa do Consumidor e sua
Interpretação Jurisprudencial, São Paulo: Ed. Saraiva, 1a edição, 1997, p. 336).
Verifica-se
então
que
as alegações da autora se
apresentam verossímeis, como indicam as regras de experiência. Além disso,
considerando o porte econômico do Banco, possível afirmar a hipossuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
daquela, pressupostos que autorizam a inversão do ônus da prova, consoante
a melhor doutrina.
No caso “sub judice”, não se estabeleceu controvérsia
quanto a realização dos depósitos.
Embora o apelante alegue que comprovou que não havia
nenhum valor dentro dos envelopes levados a depósito, tal alegação não
encontra amparo no conjunto probatório produzido nos autos.
Os depósitos foram realizados, sendo certo que o apelante
não se desincumbiu de provar que os envelopes utilizados para os depósitos
não continham os valores indicados nos comprovantes de depósito emitidos
(fls. 02).
Destarte, o apelante não produziu nenhuma prova a isentá-
lo de sua responsabilidade objetiva, de modo que não há que se falar em
regularidade nos estornos dos valores depositados.
A propósito:
“DANOS MORAIS E MATERIAIS pretensão fundada na não
efetivação de depósito realizado em caixa eletrônico ação procedente em
parte, apenas no que tange aos danos materiais apelo do banco insistindo na
tese defensiva de que o depósito foi feito por meio de envelope vazio
instituição financeira que, apesar de intimada, não juntou a filmagem do caixa
eletrônico em que se deu o depósito - ausência de prova de que o envelope
estava vazio no momento da abertura - responsabilidade objetiva do prestador
de serviço determinada a restituição da quantia depositada sentença mantida -
recurso improvido.” (apelação no 1007635-67.2018.8.26.0007, Rel. Des. Jovino
de Sylos, j. 05/11/2019, TJSP).
Não é cabível indenização por danos morais, “data venia”.
Ensina Humberto Theodoro Júnior (“Dano Moral”, 2a edição,
Ed. Juarez de Oliveira, 1999, página 9), citando APARECIDA I. AMARANTE,
(“Responsabilidade Civil por Dano Moral”, Belo Horizonte, Del Rey, 1991), que
“para ter direito de ação, o ofendido deve ter motivos apreciáveis de se
considerar atingido, pois a existência da ofensa poderá ser considerada tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insignificante que, na verdade, não acarreta prejuízo moral” (AMARANTE,
ob.cit.,p.274). Para que se considere ilícito o ato que o ofendido tem como
desonroso é necessário que, segundo um juízo de razoabilidade, autorize a
presunção de prejuízo grave, de modo que “pequenos melindres”, insuficientes
para ofender os bens jurídicos, não devem ser motivo de processo judicial. De
minimis no curat praetor, já ressaltavam as fontes romanas.
Assim, entre os elementos essenciais à caracterização da
responsabilidade civil por dano moral, hão de incluir-se, necessariamente, a
ilicitude da conduta do agente e a gravidade da lesão suportada pela vítima
(AMARANTE, ob.cit.,loc.cit.; ANTONIO CHAVES, ob.cit.,loc.cit.)”.
No caso “sub judice”, os fatos narrados na inicial não
configuram causa suficiente a impor à apelada intenso sofrimento ou
humilhação capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis, tratando-se de
mero aborrecimento.
A propósito, ensina Antonio Jeová dos Santos (Dano Moral
Indenizável, 4a ed., Ed. RT, 2001, pág. 113) que “As sensações
desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo lesividade a algum
direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas. Existe um piso de
inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista o autêntico
dano moral”.
No mesmo sentido:
“O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano
moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos
da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se
dirige” (REsp 714611/PB, 4a Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 12/9/06,
STJ).
Também decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça que “a
verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do
ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja
indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de
irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma
uníssona, que o mero inadimplemento contratual - que é um ato ilícito - não se
revela, por si só, bastante para gerar dano moral... Partindo-se da premissa de
que o dano moral é sempre presumido - in re ipsa (ínsito à própria ofensa) -,
cumpre analisar a situação jurídica controvertida e, a partir dela, afirmar se há
ou não dano moral indenizável” (REsp 1269246, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 6/05/2014).
Portanto, não se verifica violação de direitos da
personalidade justificadora de reparação na esfera moral.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS Depósito de valores em conta por meio de envelope alegadamente
vazio Sentença de improcedência Aplicabilidade do CDC Inversão do
ônus da prova Falha na prestação do serviço bancário Responsabilidade
da instituição financeira pela prática de atos fraudulentos
Dano material
Acolhimento
Devolução de valor depositado
Dano moral
Não
caracterização
Ausência de ofensa a bem personalíssimo
Instituição
financeira é responsável pelos prejuízos causados por fraudadores

Responsabilidade civil da instituição financeira verificada, para ressarcimento
dos danos materiais da correntista
Sentença reformada-- Recurso
parcialmente provido.” (apelação no 1021237-69.2019.8.26.0564, Rel. Des.
Marco Fábio Morsello, j. 02/07/2020, TJSP).
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS. Procedência. Insurgência da ré. Prestação de serviços bancários.
Relação de Consumo. Depósito de dinheiro. Envelope. Caixa Eletrônico.
Estorno de quantia apontada como creditada em conta-corrente. Envelope
vazio. Ônus da prova. Incumbência da instituição financeira. Determinação de
apresentação de filmagens do momento de abertura do envelope e de
conferência do depósito. Não atendimento. Dúvida. Interpretação de modo
favorável ao consumidor. Defeito. Dano material. Dever de indenizar.
Mantença da condenação à restituição do valor indevidamente estornado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Indenização por danos morais. Descabimento. Dano exclusivamente de ordem
patrimonial. Ausência de ofensa a direitos da personalidade. Mero
aborrecimento. Afastamento da condenação Reforma da conclusão de primeiro
grau. Parcial procedência da demanda. Recurso parcialmente provido.”
(apelação no 1013901-38.2016.8.26.0590, Rel. Des. Sebastião Flávio, j.
26/10/2018, TJSP).
Observa-se que o pedido formulado pela apelada às fls.
220/221, de “punições decorrentes da inobservância do art. 77 do CPC”, é
genérico, de modo que é descabida qualquer consideração sobre ele.
Outrossim, não há memoriais nas fls. 217, sendo descabido o outro pedido
formulado pela apelada.
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença, da lavra da eminente magistrada Alessandra Laperuta Nascimento
Alves de Moura, para afastar a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais.
Diante
da
sucumbência
recíproca,
ficam
as
partes
condenadas ao pagamento de metade das custas e despesas processuais,
nos termos do art. 86, “caput”, do CPC, e dos honorários advocatícios,
arbitrados, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85,
do mesmo “codex”, a serem repartidos à razão de 1/2 para cada uma.
3) Pelo exposto, rejeita-se a preliminar e dá-se provimento
parcial ao recurso.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39051 – Divergente
Apelação Cível no 1018477-84.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelado: Viviane Borges D'avila
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir do e. relator sorteado.
A questão controvertida diz respeito à responsabilidade do
banco de restituir a sua correntista valores que esta teria depositado por afirmada
ocorrência de "envelope vazio".
É fato da causa o depósito via portador de valores em
terminal de autoatendimento na conta da autora e, após, o estorno pelo banco do
respectivo valor do depósito mediante cancelamento, ao constatar que o conteúdo do
envelope, vazio, não correspondia ao valor nele indicado.
Como se sabe a responsabilidade da instituição bancária
apelante, observada a regra dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, se limita a
obrigação do apelante pela prática dos atos vinculados ao serviço que presta 'fato do
serviço' e 'vício do serviço' (vide artigo 927 § único do Código Civil e artigos 14 e 20
do CDC), com o acréscimo, no caso, da regra da Súmula 479 do STJ, “As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo
a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, o que
significa dizer a prova necessária de negligência do estabelecimento bancário, por
inobservância da regra de cuidado e dever de segurança, cuja conduta, pela relação de
causa e efeito, tenha dado causa ao evento danoso a que refere a apelada.
Então, e como limitada a responsabilidade do fornecedor
do serviço, no caso, isso significa a prova do nexo de causalidade, vale dizer, do liame
entre a conduta do apelante e o resultado, pois mesmo que possível a responsabilidade
sem culpa, isso não significa que possa haver responsabilidade sem nexo causal, o que
determina a necessidade da prova relativa à prática daquele a quem se deve atribuir o
resultado danoso, vale dizer, a relação de causalidade, segundo a teoria adotada pelo
regramento civil, conforme o disposto no artigo 403 do Código Civil; ou seja, no caso, a
conduta desviada do apelante, como causa ou concausa eficiente para o resultado, sem
extrapolar o evento danoso os limites da relação objetiva a que vinculou esse apelante
como fornecedor de serviço e o dever de previsão possível, observada a regra do artigo
14 do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, quanto à conduta do estabelecimento bancário apelante,
anotada a distinção feita à causa a que refere a Súmula 479 do STJ, é fato a ausência do
nexo causal necessário a permitir o reconhecimento da obrigação de indenizar,
observado a delimitação do enunciado à hipótese alcançada pelas situações específicas,
vale dizer, 'fortuito interno', de modo que não se tem por presente, na hipótese, os
pressupostos de sua incidência, observada a regra do artigo 393 do Código Civil, por se
dar o evento danoso por conduta de terceiro e também por conduta própria do
consumidor do serviço, em ação estranha à atividade do apelante.
No caso, o fato é que não se pode entender como abusivo
ou indevido o estorno dos depósitos reclamados nos valores de R$ 2.600,00 e R$
3.000,00, uma vez que a prova dos autos demonstra que os envelopes utilizados na
operação estavam vazios.
Como se sabe, no sistema de funcionamento de depósitos
em terminais eletrônicos, nos depósitos realizados (equivalente ao caixa eletrônico) o
portador do depósito é quem comanda/digita o valor a ser depositado (numerário e/ou
cheque) no envelope padrão para depósitos, depois lacra o aludido envelope, e, por fim,
o introduz no equipamento, anotada a utilização de envelope padrão definido pela
espécie de depósito realizado (dinheiro ou cheque). E, por segurança, após introdução
do envelope no terminal, o equipamento cria e imprime uma autenticação mecânica na
parte exterior do envelope introduzido, no qual consta uma espécie de sequência
numérica, criada pelo programa, igual àquela impressa no comprovante de depósito do
apresentante.
Conforme demonstram as fotos dos envelopes juntadas
pelas partes evidenciam a autenticação quanto à agência e conta corrente bastando para
tanto se verificar do código CTR constante dos mesmos, códigos esses, aliás, que
também constam mesma numeração do comprovante de depósito no caso aqueles
juntados pela autora com depositante.
Além disso, referidos envelopes de depósitos são lacrados
pelo portador do depósito, referido como apresentante do depósito, e isso antes de serem
inseridos no caixa eletrônico, bem como possuem os envelopes três furos através dos
quais se pode verificar do seu conteúdo, sem que seja necessário violar o lacre de
segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por conta disso, sendo fato que os envelopes não foram
abertos, tendo permanecido lacrados e inclusive apresentados à autora, estando eles
vazios, até por não visualizados qualquer conteúdo, em especial notas de qualquer valor
já que refere a autora a realização de depósito em dinheiro, além de significar esse
fato a irrelevância de prova quanto a imagens, também de se observar como alerta o
réu e apelante de que “...Cabe salientar que se realmente os depósitos de envelopes
cheios tivessem sido feitos pela pessoa de confiança da parte autora nos valores de R$
2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), e outro no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
AMBOS EM DINHEIRO, isso demandaria a inserção de pelo menos 26 notas de R$
100,00 (cem reais) cada, o que engrossaria o conteúdo dos envelopes”.
Ademais, também como afirmado pelo réu e apelante,
“...Nota-se das imagens fornecidas pela instituição financeira que não há indício de
que existam diversas notas dentro dos envelopes. Ademais, conforme trecho que segue,
constam nos comprovantes de depósito emitidos pelos caixas eletrônicos mensagem
informando que caso os envelopes retirados do caixa eletrônico se encontrem vazios,
estes permanecerão lacrados e mantido na agência e o valor indicado será creditado e
em seguida estornado para fins de registro do ocorrido, sendo este o caso dos autos.
Ainda que a boa fé seja presumida, o fato de os envelopes estarem vazios significa que
os mesmos assim foram depositados, devendo a parte autora adotar as providencias
cabíveis diretamente com o aludido portador de confiança. Tendo em vista que os
envelopes vazios não são abertos e permanecem lacrados, por óbvio que não há que se
falar em imagem da abertura dos mesmos. Inclusive, a instituição financeira já
apresentou todas as gravações que detinha sobre o ocorrido na ação de produção
antecipada de provas de n. 1005974-31.2019.8.26.0003”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, reconhecida a diferenciação do fortuito
interno do externo como leciona Sérgio Cavalieri, “Cremos que a distinção entre
fortuito interno e externo é totalmente pertinente no que respeita aos acidentes de
consumo. O fortuito interno, assim entendido o fato imprevisível e, por isso, inevitável
ocorrido no momento da fabricação do produto ou da realização do serviço, não exclui
a responsabilidade do fornecedor porque faz parte de sua atividade, liga-se aos riscos
do empreendimento, submetendo-se a noção geral de defeito de concepção do produto
ou de formulação do serviço. Vale dizer, se o defeito ocorreu antes da introdução do
produto no mercado de consumo ou durante a prestação do serviço, não importa saber
o motivo que determinou o defeito; o fornecedor é sempre responsável pelas suas
consequências, ainda que decorrente de fato imprevisível e inevitável. O mesmo já não
ocorre com o fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda nenhuma
relação com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço,
via de regra ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação. Em
caso tal, nem se pode falar em defeito do produto ou do serviço, o que, a rigor, já
estaria abrangido pela primeira excludente examinada - inexistência de defeito (art. 14,
§ 3o, I)” (in, Programa de Direito do Consumidor, SP, Atlas, 2008. p. 256-257), e, como
no caso, quando se verifica, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, se tem por
presente a excludente de responsabilidade a que refere o CDC no artigo 14, §3o, ausente
obrigação do banco por ausente participação na causa do dano, até por ausente falha na
prestação do serviço observado pelo banco o procedimento padrão relativo ao depósito e
seu processamento, não descumprida da mesma forma a regra de procedimento a que
refere a Resolução n. 3.380/2006 do BACEN.
Nesse sentido, sabido do procedimento de depósito
eletrônico, como afirmado pelo apelante, o que significa que o comprovante de depósito
eletrônico não constitui prova suficiente de que os valores declarados correspondem
efetivamente à quantia contida no envelope depositado, se tem que, mesmo incidente as
regras do CDC, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova (artigo
6o, VIII), esse fato não exime a autora apelada de constituir prova mínima da
verossimilhança das suas alegações, em atenção ao disposto no artigo 373, I, do CPC,
especificamente quanto à questão de fato referida.
Confira-se a jurisprudência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. DEPÓSITO REALIZADO POR TERCEIRO EM
CONTA-CORRENTE DO AUTOR MEDIANTE ENVELOPE EM TERMINAL
AUTOMATIZADO. POSTERIOR CONFERÊNCIA E CONSTATAÇÃO DE QUE O
ENVELOPE ESTAVA VAZIO. CANCELAMENTO DO CRÉDITO. ATO ILÍCITO
INEXISTENTE. MERO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO BANCO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE
CIVIL. ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR (CPC, ART. 333, I). IMPROCEDÊNCIA
DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. A caracterização da responsabilidade civil
depende da prova do comportamento ilícito, culposo ou doloso, do ofensor, da lesão
sofrida pela vítima e do nexo de causalidade entre o proceder falho e o dano
experimentado. À míngua da comprovação de um desses requisitos, ônus que incumbe
ao autor, nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil, improcede a
pretensão indenizatória. (TJSC, Apelação Cível n. 2007.006859-1, de Laguna, rel. Des.
Luiz Carlos Freyesleben, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 11-09-2008)”.
“APELAÇÃO
CÍVEL
E
RECURSO
ADESIVO.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR ATO ILÍCITO.
DEPÓSITO EFETUADO POR MEIO DE ENVELOPES EM TERMINAL DE
AUTOATENDIMENTO. DIVERGÊNCIA NA INFORMAÇÃO DE VALORES. ÔNUS DA
PROVA. Em se tratando dedepósito por meio de envelopes em terminal de
autoatendimento, o comprovante de depósito emitido pela máquina, unicamente
considerado, não enseja a imediata responsabilização da instituição financeira, já que
apenas revela a importância declarada pelo depositante, sem que haja a devida
correspondência com as notas contidas no interior do invólucro. Necessário, portanto,
a demonstração mínima de que os envelopes depositados contivessem os valores
mencionados pelos autores, a fim de atender-se ao disposto no art. 333, inciso I, do
CPC. APELAÇÃO PROVIDA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. (Apelação
Cível No 70056714132, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 23/04/2015)”.
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL E MATERIAL. DEPÓSITO DE VALORES NA AGÊNCIA BANCÁRIA
PELO SISTEMA DE ENVELOPES. A autora não se desincumbiu do seu ônus
probatório, que seria demonstrar que os depósitos efetivamente foram realizados nas
quantias referidas. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível No 70053306981,
Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de
Freitas Barcellos, Julgado em 19/03/2014)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO
CÍVEL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DEPÓSITO BANCÁRIO. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. ENVELOPE. ÔNUS
DA PROVA. A juntada, unicamente do protocolo de depósito preenchido no valor que o
autor alega ter depositado, não basta para a procedência da demanda indenizatória.
Na ausência de prova robusta, idônea, da quantia efetivamente depositada, inviável a
procedência da ação. Ônus da parte autora, a teor do artigo 333, I, do CPC, do que
não se desincumbiu; Mantida a sentença de improcedência. NEGARAM PROVIMENTO
AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70037862695, Décima Oitava Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em
31/03/2011)”.
Portanto, como as instituições financeiras não podem ser
responsabilizadas pelo prejuízo material ou moral causado a cliente que é vítima de
golpe de estelionatários, quando não existe participação dos seus funcionários, presente
o fato de terceiro, de se excluir a responsabilidade do banco réu e apelante, a teor do
disposto no artigo 14 §3o do CDC, provido para tanto o recurso, com o consequente
ajustamento da sucumbência.
Alternativamente, se reconhecida a responsabilidade do
réu pelos fatos da causa, se entende ausente justa causa a permitir a sanção moral
reconhecida.
Observado que o sistema de auto depósito é um serviço
prestado de confiança mútua, que visa propiciar maior celeridade aos clientes do banco,
evitando que os mesmos percam seu tempo em filas nos caixas bancários. Assim, ao
utilizar-se do método de "autoatendimento", o próprio usuário realiza suas operações
sujeitando-se a erros, por desconhecimento do sistema, ignorância, negligência, ou até
mesmo de forma proposital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E assim o é porque, como o fato objeto da lide e já
referido por si não é capaz de fazer presumir a ocorrência de repercussão na esfera
moral da autora, no caso, a despeito do dissabor que pode ter sido ocasionado e isso
se tivesse a autora demonstrado o suposto evento danoso que alega uma vez que se
sabe que o dano moral, para o seu reconhecimento, reclama a demonstração e
comprovação da consequência de gravidade sujeita a incidência à regra dos artigos 186
e 927, do Código Civil pois, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais
triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade
Civil, 2a ed. Malheiros 1999).
Então, não superada a prova relativa a fato constitutivo de
direito (CPC artigo 373, I), se entende sem razão a pretensão de reparação moral, a
impor o acolhimento do apelo, ajustada por decorrência a sucumbência imposta.
Reafirmando-se, o fato é que não comprovou a autora a
ocorrência de “... dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar...”, subtraídos os meios a permitir
decidir, incidente a máxima 'allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt', o que,
pela dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo do direito, não se
justifica a imposição da sanção moral.
Ademais, nos termos do entendimento assentado pela
Súmula no 06 da Colenda Turma de Uniformização do Conselho Supervisor do Sistema
de Juizados Especiais se tem que, “Mero inadimplemento contratual, sem
circunstâncias específicas e graves que a justifiquem, não dá ensejo a indenização por
danos morais”.
Diante disso, se entende deva ser dado provimento ao
apelo do réu e por decorrência, ajustada a sucumbência imposta.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
13D9CF21
10
15
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
13E8B6ED
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1018477-84.2019.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.